Tribunal: TJMT
Processo: 0001036-51.2016.8.11.0029
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001036-51.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELADO), WALTER LOPES FARIA - CPF: 130.451.301-78 (APELANTE), GILMAR MOURA DE SOUZA registrado(a) civilmente como GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), MARIELLE BARBOSA DE BRITO - CPF: 043.331.291-25 (ADVOGADO), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CANARANA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – AFASTADAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA

– CONDUTAS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LIA

– TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA

- EXTENSÃO A TODOS OS CORRÉUS – ART. 1.005 DO CPC C/C ART. 17, § 11 DA LEI N. 8.429/92 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A inobservância do ditame legal quanto à contratação de advogado para representação do município, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo – dolo específico – dos agentes e a perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada aos artigos 10 e 11 da Lei no 8.429/1992.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): WALTER LOPES FARIA

APELADO (S): MUNICIPIO DE CANARANA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de

apelação cível interposta por
WALTER LOPES FARIA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, M.M. Conrado Machado Simão, nos autos da Ação Civil Pública

n. 0001036-51.2016.8.11.0029, que
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o apelante a:

a) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo de solidariedade; b) Multa civil correspondente ao montante do dano descrito às fls. 126/130; c) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fundamento no art. 10, caput e art. 12, inciso II, ambos da Lei n. 8.429/92.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, preliminarmente, a ilegalidade do desentranhamento da defesa preliminar apresentada pela Dra. Rafaelly Priscila Rezende de Almeida (OAB/MT 18.562), desacompanhada de procuração, sob o argumento que foi concedido o prazo de 48(quarenta e oito horas), mas que o prazo devido é de 15(quinze) dias, prorrogável por igual período.

Assevera, ainda, preliminarmente, a nulidade de citação e cerceamento de defesa, porquanto diante da citação por hora certa deveria ser nomeado curador especial para defesa do apelante, nos termos do art. 72, do CPC.

Argui preliminarmente a nulidade da sentença diante da decretação dos efeitos da revelia, sustentando que por se trata de direitos indisponíveis não será aplicado os efeitos da revelia.

Afirma, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, sob o argumento que “
o d. Juiz, que num primeiro momento entendeu que as provas carreadas aos autos não eram aptas o suficiente à permitir o julgamento antecipado do mérito até porque incabível na espécie designou audiência instrutória para dilação probatória. Contudo, não se sabe o porque, após ofertado o rol de testemunhas, o Ínclito Magistrado retornou em sua cognição, com provas que, até então, eram insuficientes à permitir o julgamento antecipado
”.

No mérito, argumenta que “
não há que se falar em ilegalidade da contratação de serviços especializados de advocacia, desde que comprovada notória especialização
”.

Aduz que
“Não há qualquer prova nos autos que confrontem a especialidade do advogado Guilherme Augusto Brescovici Milagres, quiçá prova que ateste a incapacidade do causídico”.

Alega que não houve prejuízo ao dano erário, uma vez que que houve a devida prestação do serviço.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para acolhimento de uma das preliminares arguidas ou, alternativamente, a reforma da sentença para

julgar improcedente a pretensão inicial.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, requerendo desprovimento da apelação.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo – id. 120311480 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R E S – DA NULIDADE DE SENTENÇA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, aduz a parte apelante que: a) ilegalidade do desentranhamento da defesa preliminar apresentada pela Dra. Rafaelly Priscila Rezende de Almeida; b) cerceamento de defesa diante da ausência de nomeação de curador especial; d) nulidade diante dos efeitos da revelia; c) cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide.

No caso, no tocante a nulidade do processo diante da ausência de nomeação de curador especial, razão não assiste a parte apelante.

Com feito, embora tenha ocorrido a citação por hora certa e não tenha ocorrido a nomeação de curador especial nos termos do art. 72, do CPC, é certo que posteriormente houve constituição de advogado nos autos pelo próprio apelante, bem como foi exercido seu direito de defesa.

Logo, diante da representação nos autos, não houve qualquer prejuízo para parte apelante, haja vista que a finalidade foi atingida.

Ora, o art. 277, do CPC estabelece que “Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”, razão pela qual não se pode falar em cerceamento de defesa no caso concreto.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - TRATAMENTO DE SAÚDE - DESCUMPRIMENTO - BLOQUEIO DE VALORES - FALTA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DESTE - SOLIDARIEDADE DEFINIDA PELO TEMA 793/STF - OBSERVÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - PREJUDICADO.

1. O mero redirecionamento da obrigação ao Estado, em obediência ao Tema 793/STF, não elide a responsabilidade solidária entre os entes públicos Estadual e Municipal.

2
.
Conclamada, a posterior, a responsabilidade do Município, por sua natureza solidária,
não se cogita em nulidade da citação, considerando que ‘o ato só se considera nulo e sem efeito se, além da inobservância da forma legal, não tiver alcançado a sua finalidade’.

3. Descumprida a tutela de urgência pelo Estado, correto o bloqueio de valores, ainda que efetivado nas contas do Estado e do Município, tendo em vista a solidariedade entre estes para o cumprimento da obrigação.

4. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida.

5. Julgado o mérito do Agravo de Instrumento, resulta prejudicada a análise do Agravo Interno contra a decisão que indeferiu, àquele, o almejado efeito suspensivo.

(N.U 1006805-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA - LITISCONSÓRCIO OBRIGATÓRIO – AFASTAMENTO – APLICAÇÃO DA LEI No 14.320/2021- DOLO DEMONSTRADO NA HIPÓTESE –

DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

1. Sendo litisconsorte facultativo na ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público,
a ausência de efetiva citação do Município interessado não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, sobremodo quando evidente a ausência de prejuízo no caso concreto.

2. O inquérito civil tem natureza investigativa e finalidade instrumental na busca de instrumentos que justifiquem o ajuizamento de ação civil pública e, nessa qualidade, prescinde de contraditório e ampla defesa, especialmente quando ausente qualquer restrição de direitos ou aplicação de sanções.

3. Restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos recorrentes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença que lhes impôs condenação pela prática de ato ímprobo.

4. Recursos desprovidos. Sentença mantida.

(N.U 0001073-80.2011.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Assim, afasto a alegação de cerceamento de defesa diante do fato que não houve qualquer prejuízo para parte apelante.

Quanto ao julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória. Todavia, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)

Pe
rtinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade
. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015),
cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
” (Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - grifei)

Out
rossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

N
o tocante a ilegalidade do desentranhamento da defesa preliminar apresentada, é certo que está não deve prosperar, uma vez que, embora o prazo concedido pelo juízo
a quo
tenha sido inferior ao prazo estabelecido no CPC, a parte apelante sequer apresentou a procuração no prazo que entendia como o correto.

Logo, ainda que fosse concedido o prazo legal, a determinação não foi realizada de forma extemporânea.

Com essas considerações,
rejeito as preliminares arguidas
.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente ação civil pública por atos de improbidade administrativa, com fundamento nos artigos 10 e 11 da Lei no 8.429/92.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar

o apelante a: a) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo de solidariedade; b) Multa civil correspondente ao montante do dano descrito às fls. 126/130; c) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fundamento no art. 10, caput e art. 12, inciso II, ambos da Lei n. 8.429/92.

Inconformados, o apelante interpôs o presente recurso de apelação.

De início, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei no 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Como se verifica das teses elencadas, o
STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa
.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1o,
§3o da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Em
mesma linha, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

In casu
,
foi imputada à parte ré, a prática de ato ímprobo consistente na irregularidade na contratação mensal e direta dos serviços advocatícios de Guilherme Augusto Brescovici Milagres.

Para ser caracterizada como improbidade administrativa, tal conduta pressupõe a presença não apenas do dolo específico, mas também da efetiva perda patrimonial, nos termos da nova redação dada aos artigos 9o, 10 e 11 da Lei no 8.429/1992:

Art. 9o Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir,
mediante a prática de ato doloso
, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;

[...]

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei;

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente,
acarretando perda patrimonial efetiva
;

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública
a ação ou omissão dolosa
que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

[...]

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; (g.n.)

No caso concreto, não há elementos no conjunto probatório dos autos que evidenciem o preenchimento dos requisitos necessários à caracterização da do ato de improbidade administrativa.

Ora, a simples contratação do advogado para representar o município não está revestida de dolo, uma vez que a contratação ocorreu em razão da necessidade do município, bem como o referido serviço foi devidamente realizado.

Ocorre que, a despeito da possibilidade de reconhecimento de ilegalidade ou imoralidade da conduta praticada, não se demonstrou na espécie a presença do dolo específico em causar o dano ao erário por parte do advogado e do agente político.

Em outras palavras, o conjunto probatório dos autos releva o dolo genérico, mas não evidencia a vontade do agente em realizar a contratação com vistas à obtenção de benefício próprio ou do respectivo advogado.

Ressalta-se que não está considerando legal o ato praticado, dentro da moralidade, mas tão somente reconhecendo para quara configuração do ato de improbidade administrativa é necessário a comprovação do dolo específico e o efetivo danos ao erário.

Delineado esse cenário, diversamente do alegado na inicial, a inobservância do ditame legal, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restou comprovado o elemento subjetivo ­– dolo específico – dos agentes e a perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada à Lei no 8.429/1992.

Dito isso,
a improcedência do pleito inicial é medida que se impõe e, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, atinge a todos os réus, devendo ser atribuído efeito expansivo à apelação, uma vez que se trata do julgamento da mesma conduta tipificada nos arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/92.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023